Tribunal: TJDFT
Processo: 0753675-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO ILEGAL. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO VERDADEIRO ACUSADO. MANDADO EXPEDIDO PELO JUÍZO DO CEARÁ. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Alega o recorrente que foi detido pela polícia em razão de, estar conduzindo veículo sob influência de álcool, ter de envolvido em acidente de trânsito sem vítima. Todavia, ao ser encaminhado à delegacia, verificaram a existência de mandado de prisão contra pessoa com nome idêntico ao seu. Assevera que foi preso injustamente, permanecendo encarcerado por 28 dias. Requer reparação por danos morais e exclusão dos seus dados dos sistemas públicos.
2. Recurso próprio e tempestivo (Id. 38291227). Defiro os benefícios da gratuidade judiciária ante a comprovação da hipossuficiência (Id. 38338936 a Id. 38338938). Contrarrazões apresentadas (Id. 38291233).
3. A responsabilidade civil do Estado, via de regra, é objetiva, consoante previsão do § 6o do art. 37 da Constituição Federal, exigindo-se para a sua caracterização os seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa, além de ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.
4. No caso, embora incontroverso que o autor foi preso por engano, não verifico nexo causal entre o ato praticado e o dano sofrido. Isso porque a autoridade policial agiu em cumprimento de mandado de prisão expedido pelo Juízo da comarca de Sobral/CE (autos n. processo no 0003039-26-2016.8.06.0123). Assim, a polícia civil do Distrito Federal agiu no estrito cumprimento da lei. Portanto, não há como atribuir ao Distrito Federal o evento danoso, faltando nexo de causalidade para responsabilizar o Distrito Federal quanto aos fatos narrados na inicial.
5. Também não se pode atribuir a conduta lesiva ao juiz responsável pela audiência de custódia. O magistrado cumpriu rigorosamente o Portaria Conjunta no 4/2021 que regulamenta os procedimentos relativos às audiências de custódia realizadas no âmbito da justiça do Distrito Federal, que estabelece em seu artigo 11: “Tratando-se de audiência de custódia que decorra do cumprimento de mandado de prisão cautelar ou definitiva, verificada a sua regularidade em consonância com as informações expostas no mandado de prisão e nos autos processuais, o juiz de custódia encaminhará o processo ao órgão judicante cuja decisão originou a ordem de prisão, para que se manifeste quanto à manutenção da medida determinada, nos termos do art. 13, parágrafo único, da Resolução 213/CNJ”. Logo, diante da impossibilidade de se verificar qualquer divergência entre os dados contidos no mandado e os documentos do autor, correta a conduta do juiz que determinou a remessa dos autos ao órgão judicante cuja decisão originou a ordem de prisão.
6. Ressalta-se que o ato que deu ensejo ao dano foi o mandado de prisão expedido pelo Juízo do Estado do Ceará. Este sim, revestido dos requisitos da responsabilidade objetiva do Estado. A mera execução do ato, na forma prescrita em lei, não é suscetível de gerar dano, ainda mais se for considerado que os procedimentos para constatação do erro foram realizados e, após, expedido mandado de soltura.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios que fixo em 10% da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.